Tribunal: TJES
Processo: 5000380-36.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HANDEL PEREIRA BALDOTTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000380-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANDEL PEREIRA BALDOTTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HANDEL PEREIRA BALDOTTO
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da falta dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e ausência de fundamentação da decisão que impôs a medida extrema.

Consta do caderno processual que policiais militares, durante patrulhamento, receberam denúncias de que um rapaz estaria realizando a mercancia de drogas do município.

Diante disso, os agentes se dirigiram até o endereço informado e encontraram o paciente na varanda da residência, o qual ao notar a chegada dos militares adentrou no imóvel.

Nesse momento, os policiais entraram na residência, onde encontraram mais de 1,7 Kg de maconha.

Assim, verificamos os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Importante pontuar que a prisão preventiva do paciente é indispensável para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, visto que foram recebidas mais de uma denúncia e apreendida significativa quantidade de entorpecente.

Assim, como já explicitado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as peculiaridades do delito em questão demonstram o descaso do paciente com a sociedade em geral, sobretudo, se tratando de município do interior, de modo que sua liberdade representa risco à ordem pública.

Dessa forma, considerando a gravidade da causa e a quantidade de droga, não há que se falar em falta dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e ausência de fundamentação da decisão que impôs a medida extrema.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

15 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000380-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANDEL PEREIRA BALDOTTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A MEDIDA EXTREMA – ORDEM DENEGADA.
Considerada a gravidade dos fatos, além da robusta quantidade de droga, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva ou de fundamentação da decisão que impôs a medida extrema. Ordem denegada.

15 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.